Tribunal: TJPA
Processo: 0820364-72.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820364-72.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BIOFAR HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO FORMALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará visando à cobrança de seis Certidões de Dívida Ativa referentes a ICMS, no valor de R$ 68.972,97.

Apresentada exceção de pré-executividade pela empresa executada, que demonstrou a formalização de dois acordos de parcelamento administrativos junto à Procuradoria Geral do Estado antes da propositura da demanda.

Sentença que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos créditos e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC, condenando o Estado ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização e o início do cumprimento de parcelamento administrativo de débitos tributários antes do ajuizamento da execução fiscal afasta a exigibilidade do crédito e a existência do título executivo, autorizando a extinção do feito. Discute-se, ainda, a possibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental comprova que os parcelamentos foram firmados e parcialmente pagos antes do ajuizamento da execução, o que configura suspensão da exigibilidade dos créditos nos termos do art. 151, VI, do CTN.

4. Inexistente título executivo exigível, falta pressuposto processual para o ajuizamento da execução, impondo-se sua extinção.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é pacífica no sentido de que, em tais hipóteses, não subsiste a execução fiscal.

6. Pelo princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda em honorários advocatícios, uma vez que sua conduta ensejou a propositura indevida da demanda.

7. Fixação razoável dos honorários em 10% do valor atualizado da execução, com majoração de 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A formalização de parcelamento tributário e o pagamento de parcelas antes do ajuizamento da execução fiscal suspendem a exigibilidade do crédito, tornando o título inexigível e inviável a propositura da demanda.

2. Cabe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios quando dá causa à extinção da execução fiscal, mesmo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1588781/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/12/2017; TJPA, Apelação Cível 0811283-24.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23/09/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da ação de
Execução Fiscal
, movida em face de
BIOFAR HOSPITALAR LTDA
, visando à cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, no montante de R$ 68.972,97.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal para cobrança de seis Certidões de Dívida Ativa (CDAs), todos referentes ao imposto ICMS, com inscrição em dívida ativa datada de agosto e setembro de 2023, conforme documentos juntados aos autos.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando que antes da propositura da ação, firmara dois acordos de parcelamento junto à Procuradoria Geral do Estado do Pará, em 20/09/2023 e 26/09/2023, abrangendo a totalidade das CDAs executadas. Alegou, ainda, que já havia efetuado o pagamento das primeiras parcelas desses acordos antes mesmo da distribuição da ação.

O juízo a quo acolheu os argumentos da executada, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nos termos do artigo 151, VI, do CTN, e, por conseguinte, decretou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (ID 25551509), alegando que o parcelamento dos créditos tributários somente ocorreu após o ajuizamento da ação, de modo que a suspensão da exigibilidade do crédito não teria o condão de afastar o título executivo previamente constituído. Requereu, portanto, a reforma da sentença, com o reconhecimento da mera suspensão da execução quanto às CDAs parceladas, afastando-se a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta que todos os débitos foram devidamente parcelados antes do vencimento das respectivas parcelas, e que o ajuizamento da execução se deu em flagrante desrespeito ao prazo fixado pela própria Procuradoria para pagamento. Destaca, inclusive, que os parcelamentos foram formalizados antes da data de 29/09/2023, vencimento fixado para a primeira parcela, ao passo que a execução foi ajuizada em 25/09/2023, configurando inexistência de título exigível apto a embasar a execução. Ao final, pugna pela manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Em síntese em seu recurso, o Estado sustenta que o parcelamento teria ocorrido após o ajuizamento da execução, o que ensejaria apenas a suspensão do processo, jamais sua extinção. Ainda, alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria indevida, pois não teria dado causa à extinção.

Não procede. Ao contrário do alegado, a documentação dos autos demonstra com clareza que os parcelamentos foram formalizados antes do ajuizamento da execução fiscal. A empresa apresentou dois acordos administrativos de parcelamento, identificados como nº 92023090000647-8 e 92023090000654-0, conforme IDs 102138915 e 102138916, ambos com vencimento da primeira parcela em 29/09/2023.

Entretanto, o comprovante de pagamento da primeira parcela do primeiro acordo, constante no ID 102138917, comprova que o pagamento foi efetivamente realizado no dia
20/09/2023
. Desse modo, quando a ação foi ajuizada em
25/09/2023
, o crédito tributário já se encontrava com exigibilidade suspensa, razão pela qual não subsistia título executivo exigível, requisito indispensável para o ajuizamento de execução fiscal.

A conferência das Certidões de Dívida Ativa juntadas aos autos, constantes dos IDs 25551467 a 25551472, demonstra que todas as seis CDAs executadas, identificadas pelos números 002023570137091-7, 002023570137094-1, 002023570137097-6, 002023570137102-6, 002023570137109-3 e 002023570142805-2, foram integralmente contempladas no acordo de parcelamento firmado anteriormente à execução, o que torna inequivocamente suspensa sua exigibilidade. Não se trata, portanto, de mera expectativa de suspensão, mas de condição jurídica já efetivada antes do ajuizamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, havendo parcelamento e pagamento anterior ao ajuizamento da execução, o título torna-se inexigível e a ação fiscal, por consequência, carece de pressuposto processual, o que impõe sua extinção.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PARCELADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPEDIMENTO DE O FISCO EXECUTAR QUALQUER ATO DE COBRANÇA CONTRA O DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 . Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Nesse sentido: AgRg no AREsp. 241 .749/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.8 .2015. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) obstam a prática de atos que visem à sua cobrança, tais como inscrição em Dívida Ativa, execução e penhora . Precedentes: EREsp. 572.603/PR, Rel. Min . CASTRO MEIRA, DJ 5.9.2005; AgRg no AREsp. 356 .479/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.4 .2016. 3. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que houve o parcelamento do débito tributário no período de 4/2000 a 3/2008, e a Execução Fiscal foi proposta em 8.9 .2003. Assim, havendo causa suspensiva da exigibilidade do crédito devido, o Fisco deveria se manter inerte, sem praticar qualquer ato de cobrança ao contribuinte, uma vez que não há nenhum prejuízo à parte exequente, já que a prescrição do crédito também se encontra suspensa. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1588781 CE 2016/0057527-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2017)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, VI, DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCARACTERIZADO . ART. 803, I, DO CPC. Conforme disposto no artigo 151, VI, do CTN, o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso, as CDA’s nas quais se fundamenta a execução fiscal eram inexigíveis e, em consequência, inexequíveis por lhe faltarem um dos requisitos do título executivo (art . 803, I, do CPC). O parcelamento do débito pela empresa antes do ajuizamento da ação conduz à extinção do processo executivo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. No caso em exame, verifica-se que o pedido de parcelamento foi protocolado e deferido pelo Fisco Estadual em 27/01/2022 (ID 12606674 – fls . 4/9), em data posterior à inscrição dos débitos em dívida ativa (15/08/2021, conforme CDA’s de ID’s 12606647 a 12606663), mas anterior ao ajuizamento da execução em 11/02/2022 (ID 12606646 – fls. 1/2), o que evidencia a falta de interesse processual da Exequente. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão . Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08112832420228140301 22394824, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No que tange à condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública, uma vez que foi ela quem ajuizou execução fiscal baseada em título cuja exigibilidade estava suspensa, arcando, portanto, com as consequências processuais da sua conduta. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no artigo 85, §2º, do CPC, e foi estabelecida de forma razoável e proporcional.

Segue jurisprudência a corroborar o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O parcelamento do débito tributário suspende a sua exigibilidade. 2 . Estando vigente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não poderá o Fisco iniciar execução fiscal porquanto ausente uma das condições da ação, qual seja, a exigibilidade do título. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação fica obrigado a arcar com os ônus decorrentes da sua extinção sem apreciação do mérito. 4 . Ajuizada execução fiscal durante o período concedido para pagamento parcelado do débito tributário, o feito deve ser extinto por ausência de uma das condições da ação e imputado ao Fisco o pagamento dos honorários advocatícios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5018447-95.2022.8 .13.0145 1.0000.24 .146799-2/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Não há, portanto, qualquer vício ou ilegalidade na sentença que justifique sua reforma. O juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a suspensão da exigibilidade e declarar a inexistência de título executivo hábil, motivo pelo qual a extinção da execução se impõe, sendo inadmissível sua simples suspensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026